Tribunal: TJSP
Processo: 1013872-47.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Anulação. Não configuradas violação ao princípio da unicidade recursal, preclusão consumativa ou deserção. Pessoa jurídica. Falta de identificação do condutor. Dupla notificação. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 257, §§ 7o e 8o, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1097, DJe 17-12-2021: "Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias

Ementa:
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Anulação. Não configuradas violação ao princípio da unicidade recursal, preclusão consumativa ou deserção. Pessoa jurídica. Falta de identificação do condutor. Dupla notificação. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 257, §§ 7o e 8o, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1097, DJe 17-12-2021: "Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB". Exigência de dupla notificação que se tem por atendida com o formulário padrão das notificações que são feitas pelo DSV, para veículos em nome de pessoa jurídica, mencionando que a falta de indicação do condutor importará na consequência preconizada pelo artigo 257, § 8o, Código de Trânsito Brasileiro, de imposição de nova multa, caso não haja identificação do infrator e o veículo seja de propriedade de pessoa jurídica, de modo que essa primeira notificação permite à pessoa jurídica se defender tanto da autuação quanto da possibilidade de nova multa por falta de identificação do condutor, recebendo, então, uma segunda notificação, da imposição dessa nova multa, com oportunidade para recurso. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários advocatícios de dez para doze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 297.664,18.